Tribunal: TJDFT
Processo: 0749907-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão:7a Turma Cível Espécie:APELAÇÃO CÍVEL (198) Nodo Processo: 0749907-88.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROGERIO XAVIER ROCHA Relatora: Desa.Fátima Rafael DESPACHO O Réu, ora apelante, apresentou, em 12/01/2026, petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente resolução de mérito e extinção do processo (Id. 80042889). Entretanto, observa-se que a apelação por ele interposta já foi julgada e desprovida em 12/12/2025 (Id. 79815645). Ainda que seja competência do relator homologar autocomposições entre as partes, conforme dispõe o art. 87, X, do RITJDFT, no caso em análise o recurso já se encontra julgado, não cabendo mais a esta Relatora homologar transação ou desistência, sob pena de violação à soberania do colegiado. Ademais, a petição não atende aos requisitos indispensáveis à homologação pretendida. A última manifestação apresentada (Id. 80147810) não supre a ausência de assinatura do apelante no termo de acordo, requisito essencial para comprovar sua ciência e anuência ao que foi ajustado. Ressalte-se que a presente ação se limita à determinação de exibição de documentos, não havendo prejuízo à eventual celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Diante disso, não há como acolher o que se requer na petição de Id. 80042889, considerando que o recurso já foi julgado e que se encontra esgotada a competência desta Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília,20 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora